Tribunal: CARF
Processo: 10930.720463/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720463/2018-81
ACÓRDÃO
3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIFONT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO.
O direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, sobre o leite in natura recebido de cooperado, está limitado para as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor do
PIS e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas
no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Somente a partir de outubro de 2015 é que teve efeito a retirada dessa
limitação pela Lei no 13.137, de 2015.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não
se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário. .
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
2
014.713, de 28 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10930.720202/2018-
61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1.
Por todo o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente
Recurso Voluntário, para julgá-lo integralmente procedente, no sentido de reconhecer a
legitimidade do crédito, objeto de Pedido de Ressarcimento.
2.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, e pelo direito de realizar sustentação
oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.
3.
Por fim, na remota hipótese de o presente Recurso Voluntário não ser
acolhido por Vossas Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria ventilada
no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
3
viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais,
como determina o art. 67, § 5°, do Regimento Interno do CARF.
4.
Por fim, na remota hipótese de o presente Recurso Voluntário não ser
acolhido por Vossas Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria ventilada
no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser
viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais,
como determina o art. 67, § 5°, do Regimento Interno do CARF.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
2.1 DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS - PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE
Alega a recorrente que:
(...)
O tratamento adequado às cooperativas está previsto no artigo 146 da
Constituição Federal, que, em razão do alto grau de importância do tema,
define que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais
especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas. Esse, é regulado na Lei no
5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas. Dessa forma, somente
mediante lei complementar é que os dispositivos da Lei n. 5764/71 poderão
ser alterados.
(...)
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
4
Com a edição das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, foi instituída a
sistemática da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e a COFINS,
com o objetivo primordial de promover a redução da carga tributária,
buscando a desoneração pelo pagamento destas contribuições.
A não-cumulatividade foi estabelecida inicialmente pela Constituição
Federal em seu art. 195, §122 , com objetivo primordial de evitar o efeito
"cascata" da tributação de impostos e contribuições.
(...)
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu art. 3o3 trazem a regra matriz
para a não-cumulatividade destas contribuições, bem como as diretrizes
para que os contribuintes possam aproveitar os créditos de PIS e COFINS
referentes a aquisição de bens e serviços.
Além disso, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor das
contribuições para ao PIS e à COFINS, acumulados em cada trimestre do
ano-calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem
como objeto de ressarcimento em dinheiro. In verbis:
(...)
Sendo assim, como adiante se demonstrará a interpretação trazida Sr.
Auditor Fiscal no despacho recorrido, em desrespeito aos primados da não
cumulatividade, restringe, sem qualquer respaldo legal, a tomada de
crédito de PIS/COFINS com relação aos custos reais despendidos pela
Recorrente.
Ressalte-se, não pretende a Recorrente se apropriar de créditos apurados
sobre gastos com bens e serviços alheios ao produto final, mas apenas
àqueles que exercem influência efetiva em seu processo produtivo, dando à
Contribuinte um tratamento isonômico.
Consta do acórdão recorrido:
(...)
Da Inconstitucionalidade E Ilegalidade
Embora de forma implícita, em vários pontos de sua defesa a contribuinte
insurge-se contra a incidência de disposições que integram a legislação
tributária, aduzindo, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade e/ou
a ilegalidade de tais disposições normativas ou mesmo a ofensa aos
princípios constitucionais. Contudo, à autoridade administrativa não é dado
apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia de
preceitos normativos.
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
5
cumprimento da legislação tributária. Cabe ao julgador administrativo
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.

Aplica-se a Súmula CARF No 2
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Entendo acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que não conheço
das alegações calcadas em princípios com vistas a afastar lei vigente à
época do fato gerador.
Aprecio.
Não conheço das alegações de índole constitucional tendente a afasta leis
válidas.
2.2 IMPROCEDÊNCIA
DAS
GLOSAS
MANTIDAS
PELA
DRJ
-
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS NO CASO DOS INSUMOS
AGROPECUÁRIOS (LEITE)
(...)
A Lei n° 13.137/2015, em seu artigo 4o, alterou o artigo 8° da Lei
10.925/2004, com o fim de permitir o aproveitamento, inclusive para
pedido de ressarcimento, de créditos presumidos de PIS e COFINS apurados
sobre leite in natura adquirido pelas pessoas jurídicas em geral. Esse
mesmo dispositivo, ao introduzir no ordenamento o art. 9o-A, trouxe um
cronograma para a apresentação de declaração de compensação ou pedido
de ressarcimento do referido saldo de créditos acumulados:
“Art. 9o -A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8o somente poderá ser efetuado:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
6
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o,
a partir de 1o de janeiro de 2019.
Na sequência, o legislador, ainda no art. 9o-A, trouxe uma série de
requisitos e condições para que as Pessoas Jurídicas em geral, pudessem
manter e utilizar os créditos presumidos acumulados anteriormente às
alterações legislativas. Esses, vão desde pedido de habilitação, com a
demonstração de regularidade fiscal, aprovação de projeto pelo Ministério
da Agricultura, demonstração da regular execução do projeto etc.
Ocorre que, até a promulgação da mesma lei 13.137/2015, as cooperativas
estavam em situação semelhante à das demais pessoas jurídicas, pois
também não podiam acumular e utilizar saldos do crédito presumido em
questão, em razão da limitação contida no art. 9o da lei 11.051/2004:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
No entanto, ao mesmo tempo em que o legislador optou por conferir o
direito de aproveitamento de crédito presumido às Pessoas Jurídicas em
geral, impondo diversas condições para tanto, também tratou da situação
das cooperativas, que possuíam o mesmo impedimento de acúmulo e
utilização dos créditos presumidos de que se trata.
A solução dada pela mesma lei 13.137/2015 às cooperativas foi, então, a de
simplesmente abolir o impedimento de acúmulo e aproveitamento do
crédito presumido, nas operações de recebimento de leite in natura de
cooperado:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
7
Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único
para § 1o, (Vigência)
“Art. 9o .................................
§ 1o ........................................
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado” (NR) (Vigência)
Como se pode perceber, o legislador, considerando a função social das
cooperativas e a sua importância destacada na sociedade, optou por
simplesmente permitir o acúmulo e utilização do crédito presumido
relacionado ao leite in natura, sem impor qualquer tipo de restrição ou
condição.
(...)
Ou seja, dentro desse contexto, o legislador ponderou a situação das
pessoas jurídicas em geral e das cooperativas e, a partir da promulgação da
lei n° 13.137/2015, estas últimas têm a faculdade de pleitear o
ressarcimento ou compensação do crédito presumido acumulado nos 5
anos anteriores, sem qualquer exigência ou restrição adicional. Já as demais
Pessoas Jurídicas precisam percorrer todo o caminho de habilitação,
aprovação de projeto etc.
Nem se alegue, como fez a DRJ, que as disposições finais da Lei n°
13.137/15, no sentido de que a lei entra em vigor, a partir do 4° mês
subsequente ao da sua publicação, reforçaria impossibilidade da tomada do
crédito em questão4 . Na realidade tal dispositivo somente corrobora para
o entendimento da Recorrente.
Isso porque, de acordo com o Decreto-lei n° 4.657/425 (Lei de Introdução
às Normas de Direito brasileiro – LINDB), as leis, em regra, começam a
vigorar em 45 dias.
Tal prazo, pode ser excepcionado, a critério do legislador, de acordo com a
relevância e os impactos da novel legislação, conforme determina a LC
95/986 .
(...)
No caso concreto, a lei trouxe como prazo de “vacatio legis” um período
superior, justamente pelo fato de que a norma em questão traria impactos
na organização da arrecadação tributária, que implicaram na necessidade
de um prazo de adaptação maior.
Do contrário, se estivéssemos diante de um simples novo marco para o
cálculo do crédito presumido, como alegam a fiscalização e a DRJ, não
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
8
haveria necessidade de um período tão extenso para que a norma passasse
a vigorar.
Assim sendo, disposição que prevê não ser aplicável o limite à apuração do
crédito presumido no caso de recebimento de leite in natura se volta ao
passado, alcançando os 5 anos anteriores à vigência da lei. Isso porque, não
haveria sentido em prever exclusivamente para as cooperativas o direito ao
crédito só para o futuro, de modo que, sendo silente a lei, verifica-se que a
melhor hermenêutica jurídica conduz para a retroatividade desse direito.
Dessa forma, ao contrário do que diz o fisco, a vigência da lei é base para o
deferimento do crédito sem limitações, e não o indeferimento.
Assim, deve ser dito que o artigo 5o da Lei 13.137/15 passou a surtir efeitos
jurídicos a partir do final do período de “vacatio legis”, ou seja,
anteriormente ao pleito de ressarcimento, sendo plenamente aplicável aos
créditos debatidos em tela, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado.
Consta do acórdão recorrido que:
O litígio refere-se à possibilidade da acumulação de créditos presumidos
apurados sobre o leite in natura utilizados como insumo pelas sociedades
cooperativas nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e da
retroatividade da Lei no 11.137/15, que retira as limitações existentes nas
Leis nos 10.925/04 e 11.051/2004, quanto ao aproveitamento do crédito
presumido.
Consta do processo decisão de Embargos de Declaração no Mandado de
Segurança n° 5002722-52.2019.4.04.7001/PR, proferida pelo Juízo da 1a
Vara Federal de Londrina/PR, tratando sobre o prazo de apreciação do feito
pela DRF, não se manifestando quanto ao mérito do Pedido de
Ressarcimento:
“3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte impetrante
para o fim de sanar as omissões apontadas, de forma que defiro o pedido
de liminar para determinar à autoridade impetrada que analise, no prazo de
60 (sessenta) dias, os pedidos de ressarcimento apresentados na esfera
administrativa há mais de 360 dias e descritos no evento 1 – COMP10 e,
sendo favorável a decisão administrativa, que comprove que adotou todas
as medidas cabíveis ao efetivo ressarcimento dos créditos.”
A contribuinte alega que não tem um tratamento privilegiado e deve ser
tratada igual a qualquer outra empresa no país.
Num breve histórico, temos que o surgimento da base de cálculo do PIS e
da Cofins devidas pelas cooperativas passou a ser apurada como as demais
pessoas jurídicas, entretanto já com o privilégio das exclusões previstas na
MP no 1.858-7, de 1999, consolidadas no art. 15, da Medida Provisória n.o
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
9
O Ato Declaratório SRF no 88, de 17 de novembro de 1999, esclarece que, a
partir de novembro de 1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
Cofins passou a ser apurada conforme a MP no 1.858-7, de 1999.
“... tendo em vista o disposto na Medida Provisória n° 1.858, de 1999,
declara que as contribuições para o PIS/Pasep e para financiamento da
seguridade social – Cofins, devidas pelas sociedades cooperativas, serão
apuradas de conformidade com o disposto na Medida Provisória no 1.858-
7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores ocorridos a
partir do mês de novembro de 1999.”
Assim, a partir de novembro de 1999, a base de cálculo do PIS e da Cofins
devidos pelas cooperativas passou a ser apurada como as das demais
pessoas jurídicas, com as exclusões específicas estabelecidas na MP em
foco.
Posteriormente, os dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram
consolidados no art. 15, da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
Com a edição da Lei no 10.925, de 2004, às exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, estabelecem somente para as
cooperativas a possibilidade de dedução dos custos agregados ao produto
dos associados, ou seja, um tratamento diferenciado das demais pessoas
jurídicas, contrário aos argumentos aludidos pela contribuinte. Confira-se:
Lei no 10.925/04
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Medida Provisória no 2.158-35/01
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos
arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS
e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
10
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja
objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de
conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado,
do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades
vendidas.
Do que ficou até aqui exposto, tem-se que, para o período sobre o qual se
analisou o direito creditório, 1o trimestre de 2013, não há que distinguir
atos cooperativos de atos nãocooperativos, pois todos são tributados,
permitidas as exclusões dos custos agregados, consolidados na MP no
2.158-35, de 2001, somente para as cooperativas.
A Manifestante se insurge contra os ajustes efetuados pela fiscalização no
estoque de créditos presumidos com fundamento na superação do limite
de crédito presumido previsto no art. 9o da Lei no 11.051/2004,
argumentando a retroação dos efeitos do §2o, do art. 9o, da Lei no
11.051/2004, inserido no dispositivo pelo art. 5o da Lei no 13.137, de 2015.
Inicialmente, cabe lembrar, os créditos presumidos estavam limitados até
então somente na forma de desconto das contribuições apuradas como já
traz o despacho decisório:
“7. Dentre as checagens realizadas, verificou-se a observação ao limite ao
crédito presumido do art. 8o da lei no 10.925/2004, imposto às cooperativas
pelo art. 9o da lei no 11.051/2004, abaixo transcrito:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
11
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles
derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Vide Lei no 13.137, de
2015)
(...)
Posteriormente, a possibilidade de ressarcimento e compensação de
créditos presumidos acumulados, originados de aquisições de leite in
natura utilizado como insumo na produção, foi instituída pelo art. 4o, da Lei
no 13.137, de 2015, que incluiu o artigo 9o-A na Lei no 10.925, de 2004,
regulamentado pelo artigo 33, do Decreto no 8.533, de 2015:
“Lei no 10.925/04
Art. 9o -A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8o somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o; II - relativamente aos
créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de
2016; III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012,
a partir de 1o de janeiro de 2017; IV - relativamente aos créditos apurados
no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; V -
relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a
partir de 1o de janeiro de 2019.
Decreto no 8.533/15
CAPÍTULO VII
DO SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO ACUMULADO
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
12
leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à
publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo
de créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a
partir da data de publicação deste Decreto; II - relativamente aos créditos
apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016; III
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre
1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto,
a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.” (destaques acrescidos)
A possibilidade de ressarcimento, mencionada acima, condiciona-se,
logicamente, à possibilidade de apuração e acumulação desses créditos
presumidos, que serão analisados a seguir.
Os créditos presumidos, objetos da solicitação do contribuinte, são
vinculados ao setor da agroindústria e estão tratados no citado artigo 8o
da Lei no 10.925/04:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
13
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23,
todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
14
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a
ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
(destaques acrescidos)
Assim, a sociedade cooperativa pode apurar créditos presumidos
apurados sobre o leite in natura utilizado como insumo na produção
própria de produtos destinados à alimentação humana ou animal,
inclusive quando adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física e também dos demais cooperados, elencados no § 1o, do
artigo 8o da Lei no 10.925/04.
Os créditos presumidos mencionados, no caso das sociedades
cooperativas, têm uma limitação de teto, conforme disposto no art. 9o da
Lei no 11.051, de 2004, na redação vigente à época da formação do
crédito sob litígio:
“Art. 9o. O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito
presumido de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004.”
O dispositivo citado estabelece um limite que termina por impedir a
acumulação de créditos presumidos calculados pela sociedade
cooperativa nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, quando os
bens tiverem sido recebidos de cooperados. O limite visa atender ao
princípio da não cumulatividade, na medida em que barra o
aproveitamento de créditos vinculados a valores que serão sacados da
base de cálculo nos termos da permissão prevista no art. 15 da MP no
2.158-35, de 2001.
A existência desse limite e sua aplicação no tempo instala o litígio neste
tópico.
Isso porque o art. 5o, da Lei no 13.137/15 alterou a redação do art. 9o da
Lei no 11.051/04, renumerando o parágrafo único para parágrafo 1o e
introduzindo o parágrafo 2o, que exclui da limitação do caput o crédito
presumido apurado sobre o leite in natura recebido de cooperado,
conforme disposto abaixo:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
15
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito
presumido de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de
que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. (Redação
dada pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)
Para cálculo do crédito presumido, o parágrafo 3o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, traz os percentuais que devem ser aplicados sobre as
alíquotas previstas para cálculo dos créditos básicos, conforme a atividade
prestada pelo fornecedor:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
16
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
A Autoridade Fiscal entende que:
“8. Como se observa do caput, o direito creditório previsto no art. 8o da
lei no 10.925/2004, quando relativo a insumos recebidos de cooperados,
deve se limitar ao valor das contribuições devidas em relação a receitas de
vendas de produtos derivados dos insumos geradores do crédito
presumido.
9. A essa regra, há a exceção prevista no §2o, em relação ao crédito
presumido originário das entradas de leite in natura recebido de
cooperado.
10. Contudo, referida exceção não se aplica ao crédito presumido ora
auditado, pois sua vigência no ordenamento jurídico se iniciou a partir
de 22/06/2015, com a publicação da lei no 13.137/2015, responsável
pela inclusão do §2o no art. 9o da lei no 11.051/2004 (art. 5o e art. 26,
inciso VII, ambos da lei no 13.137/2015).” (destaques acrescidos)
A contribuinte defende que se trata de dispositivo de interpretação e que
seu efeito retroage retirando desde sempre a limitação ao
aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/04, apurado pelas sociedades cooperativas sobre o leite recebido
de cooperados.
Entretanto, o entendimento da contribuinte não procede.
O art. 5o, da Lei 13.137/15, a que se refere a contribuinte para reivindicar
os efeitos retroativos para o §2o, art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, não foi
considerado pela autoridade fiscal:
“Assim, deve ser dito que o artigo 5° da Lei 13.137 passou a surtir efeitos
jurídicos a partir da data de sua publicação, ou seja, ANTERIORMENTE ao
pleito de ressarcimento, sendo plenamente aplicável aos créditos
debatidos em tela, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado!
(...)
A presente Manifestação, então, pretende a aplicação do parágrafo
segundo do artigo 9o da Lei 11.051/2004, resgatando os créditos
anteriormente
limitados
ao
valor
das
contribuições
devidas,
restabelecendo-se assim, a igualdade entre os produtores do setor
lácteo.”
Equivoca-se a postulante ao propugnar pela aplicação do postulado da
retroatividade benigna da lei tributária, que se encontra previsto no art.
106 do CTN. Com efeito, tal utilização volta-se ao campo das infrações, ou
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
17
seja, a utilização da lei mais branda retroage para imputar penalidade
menos severa ou eximir o sujeito passivo dos seus efeitos. É apropriado
citar, a este respeito, a doutrina de Luciano Amaro (in Direito Tributário
Brasileiro - 4 a Edição - São Paulo: Saraiva, 1999, pp.191-192):
"Já vimos que o aplicador da lei não pode, em regra, estender ao passado
os efeitos da lei nova, ainda que fora do campo em que é
constitucionalmente vedada a retroatividade da lei tributária. Assim, caso
a lei nova tenha reduzido a alíquota de certo tributo, a diminuição vale
para o futuro, sendo vedado aplicá-la ao passado, salvo expressa
disposição legal nesse sentido.
Já em matéria de sanção às infrações tributárias (recorde-se que sanção
de ato ilícito não se confunde com tributo, nem é compreendida no
conceito deste) o Código Tributário Nacional, inspirado no direito penal,
manda aplicar retroativamente a lei nova, quando mais favorável ao
acusado do que a lei vigente à época da ocorrência do fato. Prevalece,
pois, a lei mais branda (lex mitior)." (destaques acrescidos)
Dessa forma, não há de se falar em aplicação retroativa dos preceitos do
§2o, art. 9o da Lei no 11.051/04, aos fatos tratados na presente demanda
relativamente à utilização do crédito presumido da Cofins decorrente do
referido artigo, que prevê a não aplicação do limite no caso de
recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado para o
pedido de ressarcimento, uma vez que as matérias em questão não se
referem à imposição de sanção por infrações, mas tão somente relativas à
possibilidade ou não do ressarcimento com créditos gerados pela Cofins.
Cabe ressaltar, não há desacordo com o art. 144 do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.”
O art. 106, do CTN prevê outro requisito para a retroatividade benigna da
lei tributária, menciona em seu inciso I que a lei retroage quando seja
expressamente interpretativa, qualificação que também não se enquadra
ao §2o do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, introduzido pelo art. 5o da Lei
no 13.137/15. A própria Lei no 13.137/15, elenca, no art. 26, a entrada em
vigor dos diversos dispositivos:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao
da publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015,
observado o disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5oe 10 e insere o§ 9o-A no
art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
18
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor
da regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18, 19, 20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo, 22, 23 e ao inciso
VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o
de maio de 2015; VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o § 19 do art.
8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art.
24 da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art.
27, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação; e
VII - em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao
art. 9o da Lei no 11.051/04, como se observa na disposição do inciso VI,
acima, teve sua eficácia a partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao da publicação da lei. Portanto, a limitação à acumulação
dos créditos presumidos calculados pelas sociedades cooperativas sobre o
leite in natura recebido de cooperados só foi retirada a partir de outubro
de 2015.
Dessa forma, corretos os ajustes efetuados pela autoridade fiscal
observando a limitação estabelecida no art. 9o da Lei no 11.051/04,
aplicável no período de 2013, à formação dos créditos presumidos para a
sociedade cooperativa.
Diante do exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Nesse sentido cabe o voto da conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
– Relatora no acórdão 3101-001.918 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA
DE COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA
DECORRENTE DA COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do
art. 8o da Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da
Lei no 11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era
vedado aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
19
diverso àquele previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no
11.051/2004.
Também no mesmo sentido o Acórdão no 3102-002.481 – 3a Seção
de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária da lavra do
conselheiro Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator do qual
transcrevo excerto pertinente:
Ajustes de créditos Presumidos - Sociedades Cooperativas - Art. 9° da Lei
n° 11.051, de 2004
Neste tópico, em suma, a Fiscalização não reconheceu o crédito pleiteado
haja vista que a cooperativa não respeitou o limite para o cálculo do
crédito presumido presente no art. 9° da Lei n° 11.051, de 20041 , bem
como afirma que à época não havia amparo legal para utilização do
crédito presumido para compensação ou ressarcimento em dinheiro,
como quer a cooperativa.
A Recorrente afirma que não há que se falar em realizar ajustes no crédito
presumido sob exame. Tanto é verdade que o art. 5o da Lei no
13.137/2015 fez inserir o § 2o ao art. 9o da Lei no 11.051/2004,
esclarecendo que a vedação ao crédito não se aplica aos casos de
recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado.
Explica que o art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no
10.925/04, determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas,
sem quaisquer distinções, têm direito de utilizar o crédito presumido de
PIS e COFINS apurados nas operações de leite in natura. Vejamos:
(...)
Segundo entende, a nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu
verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando
que a Recorrente tem direito à manutenção do crédito presumido do PIS
e COFINS no caso que se apresenta. Nesse diapasão, consoante o inciso I
do art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei alcança os atos e fatos
pretéritos, vale dizer, aplica-se e garante à Recorrente o direto de manter
o crédito presumido a partir do ano de 2010. Veja o dispositivo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída
a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Defende, assim, a cooperativa que o dispositivo citado é de interpretação
e que seu efeito retroage retirando desde sempre a limitação ao
aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925,
de 2004, apurado pelas sociedades cooperativas sobre o leite recebido de
cooperados ou outras cooperativas.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
20
Não prosperam as alegações da Recorrente.
Como se percebe, a Recorrente pleiteia a retroatividade das alterações
introduzidas pelo art. 5o, Lei no 13.137/15 no art. 9o da Lei no 11.051/04,
que previram a partir de 2015 a compensação e restituição de créditos
presumidos acumulados até o dia anterior da entrada em vigor da lei e a
partir de então, por terem natureza interpretativa, nos temos do inciso I
do art. 106 do Código Tributário Nacional. Visa com isso legitimar tanto
seu pedido de compensação dos seus valores apurados de crédito
presumido, assim como, não se submeter ao cálculo do limite
especificado no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004.
Entendo, no entanto, que a autorização para compensação e
ressarcimento de créditos presumidos, bem como o limite a
aproveitamento, só são permitidos em períodos posteriores ao do
trimestre em exame nos presentes autos, qual seja, a partir do primeiro
dia do quarto mês subsequente ao da publicação daquela lei, ou seja, a
partir de 1o de outubro de 2015, como passo aa explicar.
Como se sabe a lei tributária tem aplicação pretérita nos casos listados no
art.106, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída
a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
(negrito nosso)Vejamos o que a doutrina pátria diz sobre as características
das lei interpretativas.
Segundo Carlos Augusto Daniel Neto2 , a lei interpretativa nada mais é do
que um instrumento de redefinição (sem prejuízo dela mesmo ser passível
de múltiplas interpretações), que promove a escolha apriorística de um
sentido normativo da legislação, vinculando o aplicador, com a
característica específica de sua retroatividade no âmbito tributário.
Para a caracterização de lei interpretativa, segundo José de Oliveira
Ascensão3 atenta para a reunião de três requisitos, a saber: a) a fonte
interpretativa deve ser posterior à interpretada; b) possua a nova lei o fim
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
21
de interpretar a antiga; e c) a nova fonte não deve ser hierarquicamente
inferior à lei interpretada.
Para Alexandre Mazza4 , por sua vez, entende que a lei interpretativa é
aquela promulgada com o objetivo de explicar o conteúdo de lei anterior.
Conforme exigido pelo art. 106, I, do CTN, para que tenha efeito
retroativo a lei deve ser expressamente interpretativa, ou seja, o diploma
normativo precisa autodeclarar-se interpretativo, sob pena de o efeito
retroativo não ocorrer.
Segundo o mesmo autor, existem ao menos três requisitos fundamentais
que precisam ser rigorosamente observados para que a lei tributária
interpretativa retroaja:
1) existência de fundada dúvida interpretativa sobre o conteúdo da lei
tributária anterior;
2) a lei nova deve ser expressamente declarada pelo legislador como
interpretativa;
3) o conteúdo da lei nova deve ser de fato voltado a solucionar a dúvida
interpretativa da lei anterior.
No caso em apreço, entendo que o dispositivo introduzido pelo art.5o, da
Lei no 13.137/15, não tem presente qualquer característica de ser
interpretativa, visto que não trata de lei interpretativa expressamente ou
sequer tacitamente e não contém qualquer esclarecimento sobre
redefinição de sentido de algum conceito ou dispositivo legal já existente.
Trata o referido dispositivo introduzido na legislação claramente de
inovação material, posto que retira do ordenamento jurídico limitações ao
cálculo e aproveitamento do crédito presumido sobre o leite in natura, e ,
inclusive, informa em seu texto a data na qual tal alteração entrará em
vigor, qual seja, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação daquela lei, ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015.
Tem-se, assim, que a limitação no aproveitamento de créditos presumidos
da agroindústria do PIS e da COFINS, quanto ao leite in natura, foi extinta
para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015, não
se aplicando ao caso ora analisado.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa com essa motivação.
Entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos
como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.725 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720463/2018-81
22

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 384
DF CARF MF
Original